Tribunal: TCU
Processo: 008.601/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7115/2020-TCU-Segunda Câmara Considerando que se trata de representação, com pedido de cautelar suspensiva, formulada por Cláudio Luiz Lombardi a respeito de possíveis irregularidades no Pregão Eletrônico 26/2019 promovido pela Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) com vistas à contratação, por 30 (trinta) meses, de serviços de atendimento multicanal destinados à Central de Atendimento da referida entidade, envolvendo planejamento, implantação, operação, gestão, administração, supervisão, monitoramento, estrutura física, com equipamentos e sistemas de atendimento, recursos humanos, serviços de atendimento ativo e receptivo, por telefone e por meio eletrônico; Considerando que o representante alegou que teriam ocorrido diligências excessivas do pregoeiro para as licitantes classificadas nos primeiros lugares e quase ausência dessas mesmas diligências em relação à empresa cuja proposta foi aceita, o que evidenciaria o direcionamento para a adjudicação do objeto à empresa que seria a atual prestadora dos mesmos serviços licitados à Aneel, de tal modo que a licitante classificada em 5o lugar (Tellus Informática e Telecomunicações Ltda.) teria oferecido o menor valor de R$ 44.994.122,40, inferior à proposta da 4a colocada (BS Tecnologia), após a negociação de valor, mas que essa proposta vencedora teria sido superior às propostas desclassificadas das três primeiras colocadas: Vector Serviços de Atendimento Telefônico Ltda. (R$ 31.353.601,80); Cercred - Central de Recuperação de Créditos Ltda. (R$ 36.070.320,00); e Audac Serviços Especializados de Atendimento ao Cliente (R$ 38.493.495,00); Considerando que o representante alegou, ainda, que a exigência prevista no item 9.5.1 do edital para a apresentação de atestado de qualificação técnica, com prazo de pelo menos 36 meses de comprovação de experiência mínima, seria superior ao tempo estimado da contratação (30 meses) e estaria em possível desarmonia com a jurisprudência deste Tribunal, a exemplo do Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário ; Considerando que, ao promover a oitiva prévia da Aneel para se manifestar sobre os suscitados indícios de irregularidades apontados nos autos, a Selog teria assinalado que as alegações do representante seriam genéricas e não apontariam os atos específicos que indicassem o suposto direcionamento do certame, bem assim que as inabilitações das licitantes Vector e Audac estariam devidamente justificadas nos respectivos recursos administrativos, ao passo que as justificativas para a inabilitação da licitante Cercred estaria pouco detalhada (Peça 14); Considerando que, ao proceder à análise da resposta encaminhada pela Aneel, a unidade técnica assinalou que a inabilitação da empresa Vector teria se dado em razão do não atendimento do item 9.5.4 do edital, uma vez que a Certidão de Acervo Técnico (CAT) do responsável técnico indicado pela licitante não registraria que ele tivesse atuado como " Responsável Técnico na implantação e operação de Central de Atendimento, e na prestação de serviços de desenvolvimento e customização de sistema de integração (CTI - Computer Telephony Integration) entre plataforma de comunicação de voz de Contact Center e sistemas corporativos " (Peça 30); Considerando que o inconformismo da licitante Vector às exigências contidas no item 9.5.4 do instrumento convocatório já teria sido objeto de apreciação pelo no bojo do TC Processo 000.405/2020-5 , ao tratar de representação da aludida empresa julgada improcedente pelo Acórdão 1226/2020-TCU-Primeira Câmara (Ministro-Relator: Marcos Bemquerer), na Sessão de 18/2/2020; Considerando que a unidade técnica também noticiou que a empresa Vector teria apresentado apenas um atestado de capacidade técnica que atendia ao requisito do item 9.5.1. do edital (atestado de qualificação técnica com prazo de pelo menos 36 meses de comprovação de experiência mínima), mas que ele totalizaria apenas 17 meses (Peça 11, p. 8); Considerando que, em sintonia com o Acórdão 2870/2018-TCU-Plenário , a Aneel teria alegado que a exigência de experiência de 36 meses dever-se-ia ao fato de que os " serviços inerentes ao contrato possuírem uma complexidade e uma grande amplitude de atuação, sendo que qualquer descontinuidade poderia causar impactos em grande parte das atividades prestadas pela ANEEL à sociedade " e, portanto, não poderia ser considerada como causa indevida da desclassificação das licitantes Vector (Peça 11) e Audac (Peça 13); Considerando, entretanto, que a exigência de comprovação de quantitativos mínimos deve considerar as parcelas de maior relevância e valor significativo, de forma simultânea, em atenção ao disposto no art. 30, § 1o, I, da Lei no 8.666, de 1993, e à jurisprudência do TCU (v.g.: Acórdão 6223/2016-TCU-Primeira Câmara , e Súmula no 263), de sorte que, no presente caso concreto, não subsistiria no edital ou no termo de referência a demonstração da relevância e/ou do valor significativo das parcelas de serviços utilizadas na exigência de comprovação técnico-operacional; Considerando, contudo, que tal situação não modificaria o resultado do certame, posto que a empresa Vector teria sido inabilitada também por não atender à exigência do item 9.5.4 do edital, que trata da exigência da CAT do profissional indicado, que comprove que já tenha realizado serviços similares para fins de qualificação técnico-profissional; Considerando que, diante da subsistência dessa falha, sobressairia a necessidade de o TCU dar ciência à Aneel, com fundamento no art. 9o, I, da Resolução TCU no 315, de 2020, que a inserção em edital de licitação de exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional que não atenda simultaneamente aos critérios de relevância e o valor significativo das parcelas definidas no edital, conforme se verifica no subitem 9.5.1.2 do edital do PE 26/2019, infringe o disposto no art. 30, § 1o, I, da Lei no 8.666, de 1993, e a jurisprudência do TCU (Súmula no 263 e Acórdão 6223/2016-TCU-Primeira Câmara ); Considerando, ainda, que a Aneel teria argumentado que a empresa Cercred, em atendimento ao item 9.5.4 do edital, teria encaminhado a autodeclaração do profissional por ela indicado, de sorte que a Aneel teria concluído que: " a documentação apresentada não nos permite concluir que o responsável técnico indicado atuou na prestação de serviços de desenvolvimento e customização de sistema de integração (CTI - Computer Telephony Integration) entre plataforma de comunicação de voz de Contact Center e sistemas corporativos "; Considerando que a Selog teria assinalado que o valor da proposta da empresa Tellus Informática e Telecomunicações Ltda., licitante até o momento vencedor do certame, no valor de R$ 44.994.122,40 (Peça 3, p.2), seria inferior em 3% ao valor estimado na licitação (R$ 46.413.431,40, Peça 5, p. 33) e estaria compatível com o preço de mercado; Considerando, enfim, que, o valor mensal da proposta da Tellus obtido no PE 26/2019 seria de R$ 1.499.804,08 (R$ 44.994.122,40 dividido por 30 meses), cerca de 10% inferior ao preço atualizado do valor original mensal do contrato vigente da Aneel para o mesmo serviço; Considerando que, após a análise final do feito, a Selog afastou os pressupostos para a eventual concessão da pretendida cautelar suspensiva, tendo proposto, ainda, o conhecimento da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, dando ciência à Aneel da impropriedade da exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional que não atenda simultaneamente aos critérios de relevância e do valor significativo das parcelas definidas no edital; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a", 235, 237, inciso VII e parágrafo único, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução n.o 246, de 2011, em conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la parcialmente procedente, indeferir o pedido de cautelar suspensiva, diante dos elementos de convicção até aqui obtidos pelo TCU, e adotar as medidas abaixo indicadas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 008.601/2020-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: Cláudio Luiz Lombardi (CPF 563.889.508-6). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Energia Elétrica - Aneel. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Dar ciência à Agência Nacional de Energia Elétrica sobre a falha identificada no Pregão Eletrônico 26/2019 para que sejam adotadas as medidas internas com vistas à prevenção de novas ocorrências semelhantes e, especificamente, com vistas à inserção em edital de licitação de exigência de comprovação da capacidade técnico-operacional que não atenda simultaneamente aos critérios de relevância e do valor significativo das parcelas definidas no edital, conforme se verifica no item 9.5.1.2 do edital do aludido certame, por infringir o disposto no art. 30, § 1o, I, da Lei no 8.666, de 1993, e a jurisprudência do TCU (Súmula no 263 e Acórdão 6223/2016-TCU-Primeira Câmara ); 1.8. Enviar a cópia do presente Acórdão, com a cópia do parecer da unidade técnica, ao representante e à Agência Nacional de Energia Elétrica, para ciência; e 1.9. Arquivar o presente processo.